Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSTITUIÇÃO. VEÍCULO USADO. DEFEITO OCULTO. REPARAÇÃO COM PEÇAS NÃO ORIGINAIS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve defeito oculto, e, assim, a causa de desconstituição do negócio jurídico de compra e venda de veículo usado. 1.1. Deve ser avaliada ainda a alegada ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais.
2. Enquanto o defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), a existência de defeitos graves que repercutam no patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
3. Deve-se ter cuidado para não deslocar inteiramente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 3.1. O empresário tem mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência desses defeitos do que o consumidor.
4. O direito formativo de natureza constitutiva negativa, consistente na redibição do negócio jurídico foi corretamente acolhido, pois está devidamente demonstrado nos autos que o adquirente pagou o preço de mercado pelo automóvel, que teve que ser objeto de reparos devido ao superaquecimento do motor, o que certamente impactará negativamente no valor do bem, a demandar, no presente caso, a devida proteção da esfera jurídica incólume do consumidor.
5. Diante da presença de defeito oculto e, à vista da ausência de manutenção preventiva devidamente comprovada, além das condutas recalcitrantes empreendidas pela sociedade empresária apelante em não promover os reparos com peças originais, o atento Juízo singular agiu corretamente ao rescindir o negócio jurídico de compra e venda e determinar a restituição do montante previsto no negócio jurídico, nos termos do art. 18, § 1o, inc. II, do CDC, sem olvidar da repercussão eficacial do referido ato ilícito indenizatório, pois houve também a condenação ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, bem como de compensação pelos danos extrapatrimoniais.
6. Recurso conhecido e desprovido.